Tribunal: TJMT
Processo: 1016565-10.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016565-10.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
ROSEMBERG JOSÉ DE OLIVEIRA
AGRAVADO(S):
ELEN REGINA DE CAMPOS GONÇALVES
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo recursal, interposto por ROSEMBERG JOSÉ DE OLIVEIRA, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT, Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, nos autos de Cumprimento de Sentença n. 1002139-26.2017.8.11.0002, manejados por ELEN REGINA DE CAMPOS GONÇALVES, que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e considerando que o executado deixou decorrer o prazo sem pagamento da condenação, impôs o pagamento dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor executado, bem como multa no mesmo percentual, conforme Súmula 517 do STJ e parágrafo 2°, do art. 523 do Código de Processo Civil.
De início, o agravante pugna pela concessão da gratuidade judiciária em sede recursal, não apresentando documentos que comprovem sua hipossuficiência.
Oportunizei, então, a juntada de documentos necessários à comprovação de que se trata de pessoa pobre na forma da lei, tais como “cópia da Declaração do IRPF dos últimos 03 anos, faturas de cartão de crédito, extratos bancários, contas de energia elétrica e de água, etc. (todos dos últimos três meses)” (Id. 103678980).
Aportou aos autos contas de água, de energia elétrica, comprovante de financiamento de casa própria, extratos bancários, carnês de IPTU, comprovante de mensalidade escolar, faturas de cartão de crédito e cópia de holerites (Id. 105348468 e seguintes).
Vislumbra-se que o agravante é servidor público efetivo do Estado de Mato Grosso – 3o Sargento PM, e percebe salário mensal bruto de R$ 9.005,72 (nove mil, cinco reais e setenta e dois centavos) (Id. 105348494), o que por si só demonstra que não é pessoa hipossuficiente, como alega.
Além do mais, pelas contas de energia elétrica e de água apresentadas, ante o consumo mensal ali descrito, pode-se aferir que trata de pessoa da classe média (Id’s. 105348481, 105348483, 105348484 e 105348486).
O fato de possuir financiamentos, despesas com cartão de crédito, IPTU e outras, não serve de arrimo para concessão da gratuidade pretendida, pois se tratam de despesas corriqueiras de qualquer cidadão e, se é possível possuir imóvel, ter condições para obter financiamento, etc., conclui-se que não se trata de pessoa hipossuficiente.
Importante esclarecer que a existência de dívidas não constitui elemento apto a comprovar que o agravante se encontra em estado de hipossuficiência financeira. Se assim fosse, o benefício restaria banalizado, pois seria concedido a qualquer devedor contumaz, bastando apresentação das dívidas.
A propósito, vale destacar que a gratuidade judiciária é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência, ou seja, o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, na acepção legal, o que não coaduna com o perfil do agravante.
Dessa forma, INDEFIRO a gratuidade de justiça.
Oportunizo o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme art. 1.007 do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de outubro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora